Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715794-22.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA SOUSA MESQUITA APELADO: DEBORA MELO DE MEDEIROS, WINICIUS WELBER LEITE SILVA, PISA NA FULO CALCADOS E CHINELOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Silvia Maria de Sousa Mesquita contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda. e Winicius Welber Leite da Silva suscitam preliminar de ilegitimidade passiva em contrarrazões. Argumentam que Sílvia Maria de Sousa Mesquita não possuía qualquer atuação típica de sócio administrador (id 58932931). Débora Melo de Medeiros suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em contrarrazões. Alega que buscou realizar parceria com Sílvia Maria de Sousa Mesquita apenas para promoção de vendas (id 58932932). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das matérias acima elencadas (id 58932824). Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda., Winicius Welber Leite da Silva e Débora Melo de Medeiros não interpuseram recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise das questões. Intimem-se Pisa na Fulô Calçados e Chinelos Ltda., Winicius Welber Leite da Silva e Débora Melo de Medeiros para manifestarem-se no prazo comum de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator